Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739734-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: LUDMILLA PACHECO ROGEDO, ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Foi comunicada a prevenção deste relator para o MSG 0739652-45.2022.8.07.0000 (ID 41993330). Houve pedido de desistência do MS, que não chegou a ser homologado. Ocorre que a inicial foi indeferida, o que leva a extinção do processo sem julgamento do mérito. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES